Tribunal: STF
Processo: ARE 1017092
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.



    1. O preenchimento dos requisitos necessários para caracterização do ente como entidade filantrópica sem fins lucrativos cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.